Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700358-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA CARDOSO DE MELO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu parcialmente a tutela de urgência. A decisão determinou a suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada, em razão de ser acometida por doença grave, sob pena de fixação de multa em valor igual ao desconto que venha a ser efetivado. O agravante sustenta que o Juízo, ao fixar a multa, não teve a cautela de intimar previamente a Fazenda Pública para cumprir a ordem ou justificar eventual impossibilidade; que a imposição de multa só deve ocorrer após a intimação pessoal do obrigado para cumprimento da ordem. DECIDO. Recurso tempestivo e dispensado de preparo (isenção legal). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Consta da decisão agravada (ID 218597036 dos autos de origem): “DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora até o julgamento da presente demanda. Cumpra-se, sob pena de fixação de multa em valor igual ao desconto que venha a ser efetivado após a intimação desta decisão.” Conforme documentação juntada aos autos de origem, a agravada possui o diagnóstico de neoplasia maligna da tireóide (CID-C73). Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Em primeiro lugar, a antecipação dos efeitos da tutela com o fim de suspender a retenção do imposto de renda na fonte, em face da constatação de moléstias graves que justifiquem a isenção do tributo, não se emoldura em quaisquer das vedações constantes dos artigos 1o da Lei n.o 8.437/92. Precedente: Acórdão 1032540 (RI 07051237320178070000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, j. 19/7/2017). Conforme Súmula 598 do STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." O legislador, no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, definiu que os proventos percebidos pelos portadores de neoplasia maligna ficam isentos de imposto de renda. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei no 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção. Cumpre observar, por fim, que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade de o pedido ser julgado improcedente, a agravada poderá ser cobrada pelos valores que foram isentos no curso da demanda. Com relação à fixação de multa, o agravante sustenta que as astreintes por suposto descumprimento da obrigação de fazer requer a intimação pessoal da parte para sua incidência. Observa-se, contudo, que o agravante é parceiro eletrônico deste Tribunal, razão pela qual todas as intimações a ele destinadas se realizam por meio eletrônico e equiparam-se a intimações pessoais. Precedente: Acórdão 1886072. É necessário pontuar que a decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado eventual excesso, poderá ser reduzida para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e não cause o enriquecimento sem causa (CPC, art. 537, § 1o). Segundo orientação do c. STJ, "é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes". (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021). Na hipótese, o valor arbitrado “em valor igual ao desconto que venha a ser efetivado” atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1618463. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora